Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-03.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703519-03.2019.8.07.0002 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CORREIA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. PALAVRA DOS POLICIAIS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. 1. A lei dispõe expressamente que a providência prevista no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal deve ser adotada “se possível”. Dessa forma, a lei processual não impõe tal condição como pressuposto de validade do ato, razão pela qual o reconhecimento feito de outra forma não é capaz de anular ou invalidar a prova. 2. Demonstradas, por diversos meios de prova, tanto a autoria como a materialidade do crime de roubo, não há falar em absolvição por insuficiência de probatória e, tampouco, em desclassificação para o crime de receptação. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. O emprego de arma branca no crime de roubo, quando não utilizado como majorante específica, pode ser utilizado para evidenciar circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria. 6. O cúmulo material do art. 72 do CP somente deve incidir sobre o concurso formal e material de crimes. Na continuidade delitiva a pena de multa deve guardar equivalência com a pena privativa da liberdade. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito por vício no procedimento de reconhecimento pessoal; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; c) artigo 157 do Código Penal, apontando erro na dosimetria da pena, ao argumento de que à época dos fatos o uso de faca não era considerado circunstância agravante; d) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, aduzindo que a confissão espontânea deve ser sopesada ainda que sua incidência conduza à fixação da pena aquém do mínimo legal. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a aplicação da fração de um sexto sobre a pena mínima do preceito secundário no lugar da fração de um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 65 e 157, ambos do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), e do REsp 1921190/MG (tema 1.110) concluiu, respectivamente, que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”, bem como que “Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 226 e 386, ambos do CPP, o recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, quanto à suscitada nulidade, para que fosse possível o STJ ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o procedimento legal fora respeitado de modo que “inexiste qualquer nulidade a ser declarada quanto ao atendimento das formalidades do art. 226 do CPP” (ID 49680637 – pág. 7), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual sorte, em relação à indicada violação do artigo 386 do CPP, pois, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação à fração adotada na dosimetria da pena. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (...) ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009